Tribunal: STF
Processo: ARE 1046939
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Suspensão dos direitos políticos como efeito automático de sentença penal condenatória transitada em julgado, mesmo que esteja em curso o período de suspensão condicional da pena. Precedentes. 4. Art. 15, III, da Constituição Federal. Norma de eficácia plena. Desnecessidade de haver qualquer complementação ou justificativa em sua aplicação por fundamentar-se no próprio Texto Maior. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.